Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO BEM. CULPA DA PARTE EMBARGADA. NÃO COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.
2. O princípio da sucumbência não encontra aplicação indiscriminada ante sua incompatibilidade com determinadas situações, como no caso dos autos.
3. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça). 3.1. Não obstante, a teor do que preconiza o Informativo 591 do próprio Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
4. No caso, à constrição indevida do bem não ocorreu por culpa dos Exequentes/Embargados, pois o imóvel penhorado integrava o patrimônio da empresa Executada. Além disso, os Embargados não opuseram resistência ao mérito dos presentes embargos, razão pela qual não há falar em condenação das partes em honorários.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.